Tribunal: TJMT
Processo: 1016985-44.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1016985-44.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PREFEITO MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (AUTOR), ARIPUANA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 01.875.665/0001-01 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ (AUTOR), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), SELUIR PEIXER REGHIN (AUTOR), CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ (REU), ASTILHO DEMETRIO URBITA - CPF: 390.851.711-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 2.481/2023, DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – AUTORIZAÇÃO PARA CRIAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA ATLETA MUNICIPAL – ESTRUTURA DO PODER EXECUTIVO – NORMA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO PREFEITO – SEPARAÇÃO E INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – INCONSTITUCIONALIDADE DEMONSTRADA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE.

1. É inconstitucional a lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo Municipal que versa sobre a estrutura de órgãos do Poder Executivo Municipal, uma vez que a iniciativa para a propositura de lei sobre tal assunto é privativa do Chefe do Executivo, o que resulta, por consequência, em violação ao princípio da separação dos poderes.

2. Ação julgada procedente.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de

ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela PREFEITA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, em face da Lei Municipal de Aripuanã nº 2.481, de 06 de julho de 2023, que autoriza a criação do programa Bolsa Atleta Municipal em Aripuanã.

Narra a Autora que a Lei teve origem no Projeto de Lei do Poder Legislativo nº 003/2023, que após aprovado pela Câmara Municipal, foi vetado pelo Executivo e, submetida a matéria novamente a plenário, foi derrubado o veto e promulgada a Lei.

Sustenta a inconstitucionalidade da norma atacada, em síntese, pela violação ao artigo 195, parágrafo único, I, da Constituição Estadual de Mato Grosso, que prescreve ao Chefe do Executivo a competência privativa para iniciativa de lei que envolva matéria orçamentária.

Além disso, alega a inconstitucionalidade da Lei Municipal pela ofensa ao artigo 113 do ADCT, em razão da ausência de estimativa do impacto orçamentário e financeiro da proposição legislativa.

Requerida a concessão de medida cautelar para suspensão dos efeitos da lei, foi determinada a manifestação da Câmara Municipal de Aripuanã para manifestação sobre o pedido liminar, esta prestou informações no Id 178505152, manifestando-se pela improcedência da Ação, aos argumentos de que a Lei combatida não incorre em inconstitucionalidade formal ou material, uma vez que não versa sobre temas cuja iniciativa legislativa seja de competência privativa do Prefeito Municipal, asseverando que a lei não importa em criação ou aumento de despesas, mas apenas mantém despesas já existentes.

Após, o Procurador-Geral de Justiça opinou pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.481/2023, eis que fruto de iniciativa viciada do Poder Legislativo por tocar em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, ofendendo o art. 195, II, da CE/MT, o que abala o princípio da separação dos poderes, consoante art. 190, da CE/MT (Id 180385175).

A medida cautelar vindicada foi deferida à unanimidade, para suspender os efeitos da Lei nº 2.481/2023, do Município de Aripuanã, até o julgamento do mérito da presente ação (Id 194644680).

Determinada a oitiva da Câmara Municipal de Aripuanã e a remessa dos autos ao Procurador Municipal para a elaboração da defesa do texto legislativo, decorreu o prazo legal sem qualquer manifestação, conforme certidão de Id 201401650.

Remetidos os autos ao parecer do Procurador-Geral de Justiça, este ratificou seu parecer, opinando pela procedência da Ação, para que seja declarada a inconstitucionalidade da Lei nº 2.481/2023, por invatir matéria afeta à competência privativa do Chefe do Poder Executivo, ofendendo o art. 195, III, da CE/MT (Id 201524198).

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei municipal que autoriza a criação do programa Bolsa Atleta Municipal em Aripuanã.

Transcrevo o texto da Lei Municipal impugnada:

“A Vice-Presidenta da CÂMARA MUNICIPAL DE ARIPUANÃ, promulga, nos termos do § 7º do art. 57, da
Lei Orgânica
Municipal, a seguinte Lei, resultante de Projeto vetado pela Prefeita Municipal e mantido pela Câmara Municipal, a seguinte Lei:

Art. 1º
Fica o Município de Aripuanã autorizado a instituir o Programa Bolsa Atleta Municipal, com objetivo de:

I - Beneficiar atletas amadores e profissionais praticantes de esporte em todas as modalidades.

II - Desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, mediante a concessão de bolsas remuneradas e incentivos técnicos de materiais necessários aos atletas.

III - Incentivar e apoiar o esporte em nosso município, dando a possibilidade de nossos munícipes de participar de competições em toda região e até mesmo de se profissionalizar no esporte.

Parágrafo único. O programa Bolsa Atleta tem por finalidade atender todas as modalidades desportivas olímpicas e paraolímpicas existentes em nosso município e também as modalidades paradesportivas, como forma de integralizar e incentivar todos os munícipes que praticam o esporte e levam o nome de nossa cidade as mais diversas competições.

Art. 2º
Compete ao programa Bolsa Atleta, garantir aos atletas, bolsa de incentivo financeiro, cujos valores serão fixados entre o mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o máximo de R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser pago mensalmente a cada beneficiado.

Art. 3º
O benefício que trata esta Lei, somente será concedido a cada atleta de forma individual, desde que tenham classificação de 1º e 2º lugar em "ranking" municipal em suas respectivas categorias.

Parágrafo único. Fica a cargo da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer a organizar um ranking de classificação, para cada tipo de esporte desenvolvido em nosso município, ou adotar o ranking estadual destes para aproveitar a colocação dos atletas de nossa cidade e assim fazer o do município a partir deste.

Art. 4º
São requisitos para pleitear o benefício:

I - Ter nascido em Aripuanã-MT, ou residir a pelo menos 03 (três) anos em nosso município;

II - Ter participado de competições esportivas e paradesportivas no âmbito municipal, regional, estadual ou nacional no ano anterior ao qual pleiteia o benefício;

III - Estar vinculado a alguma entidade de prática desportiva, liga municipal amadora da categoria ou associação de fins esportivos;

IV - Apresentar, para análise e aprovação, plano esportivo anual, contendo plano de treinamento, objetivo e metas esportivas para o ano de recebimento do benefício, conforme critérios e modelos a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer;

V - Ter no mínimo 12 (doze) anos de idade, sem limite de idade máxima;

VI - Em caso de atleta menor de 18 (dezoito) anos, o mesmo deverá apresentar autorização dos pais ou responsáveis legal e matrícula em instituição de ensino pública ou privada;

VII - Estar em plena atividade esportiva;

§ 1º Com o deferimento do Bolsa Atleta, o beneficiário compromete-se em representar o Município ou Entidades e Associações Municipais em qualquer competição que disputar, levando o nome de nosso Município a se fazer presente em qualquer lugar em que estiver disputando competições;

§ 2º O atleta beneficiário concorda com o uso de sua imagem, voz, nome e apelido esportivo para compor imagens e anúncios oficiais no Município de Aripuanã - MT e da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer em seus uniformes e nas demais matérias de divulgação e marketing.

Art. 5º
Os atletas beneficiados prestarão contas dos recursos financeiros recebidos, na forma e nos prazos fixados em regulamento a ser criado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Art. 6º
A concessão do benefício que trata esta lei será concedida pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovado anualmente, de acordo com os resultados conquistados pelo atleta e relatório de atividades entregue, previamente analisado pelo responsável do setor na Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Art. 7º
Ficará a Secretaria de Esporte e Turismo do município, autorizada a conceder um número limitado de bolsas com relatórios indicativos, bem como fixar a forma e o prazo de inscrição dos atletas no programa.

Art. 8º
Serão desligados do Programa os atletas que:

I - Não apresentarem a documentação comprovando suas participações nas competições previstas no projeto:

II - Se transferirem para outro município, Estado ou País;

III - Utilizarem os recursos da Bolsa para fins opostos aqueles regulamentados por esta lei.

IV - Deixarem de cumprir quaisquer das condições exigidas por esta Lei.

§ 1º Ocorrendo o desligamento, o atleta beneficiário comunicará de imediato à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer que convocará, observada a ordem classificatória, o próximo atleta constante da lista de espera, se for o caso, ou o atleta substituto, o qual será beneficiado pelo tempo que faltar para completar o período concedido ao substituído.

§ 2º Não ocorrerá o desligamento previsto no inciso I deste artigo se o atleta beneficiário comprovar, por meio de atestado médico, que não participou da competição em decorrência de alguma lesão.

Art. 9º
As despesas decorrentes desta Lei correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

Art. 10.
O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 11.
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Aripuanã, aos 06 dias do mês de julho de 2023.

ÉRICA APARECIDA DA COSTA

Vice-Presidenta
”

Analisando a norma combatida, extrai-se que fica o Município autorizado a instituir o Programa Bolsa Atleta Municipal, com objetivo de beneficiar atletas amadores e profissionais, desenvolver a prática do esporte como meio de promoção social, mediante a concessão de bolsas remuneradas e incentivos técnicos de materiais necessários, bem como incentivar e apoiar o esporte no município (artigo 1º).

Também estabelece a norma que compete ao programa Bolsa Atleta garantir aos atletas, bolsa de incentivo financeiro mensal, cujos valores serão fixados entre o mínimo de R$ 400,00 (quatrocentos reais) e o máximo de R$ 800,00 (oitocentos reais) (artigo 2º).

A Lei ainda limita a concessão do benefício aos atletas que estejam classificados em 1º e 2º lugar em ranking municipal de suas respectivas categorias, o que deverá ser organizado e classificado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (artigo 3º).

Os requisitos para requerimento do benefício estão dispostos no artigo 4º, e há a expressa necessidade de prestação de contas por parte dos beneficiados, no artigo 5º, nos termos a serem fixados em regulamento a ser criado pela Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer.

A Lei Municipal ainda prevê que a Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer poderá conceder o benefício pelo prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovado conforme os resultados conquistado pelo atleta, o que deverá ser analisado pelo responsável do setor na Secretaria (art. 6º) e que a Secretaria fica autorizada a conceder um número limitado de bolsas, bem como fixar a forma e prazo de inscrição no programa (art. 7º).

Por fim, fixa as hipóteses de desligamento do programa (art. 8º) e prevê que as despesas decorrentes da Lei correrão por conta dos recursos orçamentários da Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer (art. 9º), devendo o Poder Executivo regulamentar a norma no prazo de 90 dias (art. 10).

Acerca da competência para tratar sobre criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal, a Constituição Estadual a outorga privativamente ao Chefe do Poder Executivo, nos termos prescritos pelo artigo 195, parágrafo único, III:

Art. 195

O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único

São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III -
criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal
;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.

Revela-se, portanto, a inconstitucionalidade da norma municipal, na medida em que a Lei Municipal atribui funções à Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, impondo obrigações a esta pasta, ingerindo sobre a matéria disposta no inciso III do dispositivo constitucional, cuja iniciativa de lei é restrita ao Prefeito, qual seja, a ingerência sobre a estrutura e funcionamento de órgão diretamente ligado ao Poder Executivo Municipal.

Tal conclusão encontra-se em consonância com o entendimento desse Tribunal de Justiça:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 1.392 DE TERRA NOVA DO NORTE –– VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – OFENSA AO ART. 195, INCISOS II, III E IV, DA CE/MT – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – AÇÃO DIRETA PROCEDENTE.

A iniciativa para a propositura de lei que verse sobre servidor público do Poder Executivo Municipal ou a estrutura de órgãos desta, é privativa do Chefe do Executivo
, sendo, de igual modo, manifestamente inconstitucional o aumento de despesas por iniciativa exclusiva do Legislativo Municipal, sob pena de expressa violação ao artigo 195, incisos II, III e IV, da Constituição Estadual. Ação direta que se julga procedente.

(N.U 1022888-94.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 18/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023)

Além disso, tal ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo é fonte de violação ao princípio da Separação dos Poderes, reproduzido no artigo 190 da Constituição Estadual, na medida em que a norma invectada resulta em inegável invasão da competência privativa de outro Poder. Nesse sentido:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI MUNICIPAL N. 8.871, DE 25 DE MAIO DE 2016, QUE DISPÕE SOBRE CÓDIGO DE CONDUTA FUNCIONAL DOS SECRETÁRIOS DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – ALEGADO VÍCIO FORMAL – OCORRÊNCIA – LEI DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA – INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ARTS. 9º; 66, II E V, E 173, §2º, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E HARMONIA ENTRE OS PODERES
– PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA NORMA IMPUGNADA.

O art. 61, § 1º, II, c, da Constituição Federal estabelece a competência privativa do chefe do Poder Executivo para o início do processo legislativo em relação às matérias relativas aos servidores públicos, como o regime jurídico. Dessa forma, padece de inconstitucionalidade a lei ordinária de iniciativa da Câmara Municipal que invade matéria adstrita e de competência privativa do chefe do Executivo.

Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente. (N.U 1021418-96.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 15/09/2022, Publicado no DJE 26/09/2022)

Logo, demonstrada a usurpação da competência, revela-se a inconstitucionalidade da Lei Municipal.

Isto posto, bem demonstradas as violações à Constituição Estadual, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão deduzida na presente ação para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 2.481/2023, do Município de Aripuanã, por ofensa aos 195, parágrafo único, III e 190, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2024